Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740167-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO, VERA LUCIA HORTA PAIVA REQUERIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO, VERA LUCIA HORTA PAIVA em face da sentença proferida nos autos da ação de procedimento comum no. 0720750-98.2023.8.07.0003, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O requerente interpôs recurso de apelação contra a referida sentença, porém requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso perante este e. Tribunal. O requerente sustenta que estão presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, constantes do § 4o do art. 1.012 do CPC. Relata que “O Magistrado de primeiro grau entendeu por extinguir o processo, sem resolução de mérito, por entender que o referido contrato de compra e venda pactuado entre as partes não está inserido na matrícula do imóvel”. Alega que “a probabilidade do direito é patente, tendo em vista que todos os documentos acostados apontam para a possibilidade da adjudicação compulsória, assim como o perigo de dano resta configurado na impossibilidade de o Autor dispor plenamente do seu imóvel”. Requer o deferimento com efeito suspensivo, para determinar o regular prosseguimento do feito, na forma já pleiteada, nos termos do Art. 1.012 do CPC. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 4o do art. 1.012 do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos termos do inciso II do § 1o do art. 1.012 do CPC, a sentença que extingue sem resolução do mérito começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim, a concessão de efeito suspensivo no caso de sentença é possível diante da imediata comprovação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, os quais devem ser devidamente demonstrados de plano a fim de afastar a previsão de legal de que a sentença deve produzir efeitos imediatamente. A legislação processual prevê que, em regra, o recurso de apelação goza dos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012 do CPC). Lado outro, em situações excepcionais, prevê que a sentença produzirá efeitos de forma imediata A previsão legal supramencionada, calcada em opção político legislativa, tem por finalidade resguardar o direito das partes envolvidas no processo que originou a sentença que gozará de efeito imediato. No caso sob análise, vislumbro presentes, de imediato, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. O requisito da probabilidade do direito está preenchido, uma vez que é entendimento desta Corte que “A cessão de direitos lastreada em cadeia dominial regular, ainda que sem registro, pode supedanear o pedido de ação de adjudicação compulsória (obrigação de fazer de caráter pessoal). O registro do contrato tem a função de tornar o contrato direito real oponível a terceiros, mas sua ausência não constitui obstáculo à adjudicação compulsória”.[1] Além disso, o Enunciado de Súmula n° 239 do STJ prevê que “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.” O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação está preenchido, haja vista que a extinção do feito de origem impossibilita a tramitação dos autos e a possibilidade de o autor comprovar o que entender por direito. Assim, a expectativa do requerente no sentido de que seu recurso será provido, bem como a possibilidade de ser executado pelo título com efeitos imediatos ex lege, são suficientes para utilizar a determinação legal contida no inciso III do § 1o do art. 1.012 do CPC, especialmente porque comprovados os requisitos previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO à apelação. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1745430, 07111557520238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador